Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0732921-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CERTO LTDA - EPP AGRAVADO: JEAN PABLO DE MORAIS DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que determinou a apresentação de cálculo do débito exequendo "sem a incidência de honorários da fase de cumprimento de sentença, pois incabíveis em procedimentos submetidos ao rito da Lei 9099/95”. Alega o agravante que, de acordo com o entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, aplica-se o art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão dos honorários no cálculo do débito. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. De acordo com o entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (STJ, Súmula 517)” (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). A despeito de existir amparo jurídico à pretensão do agravante, não há urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, não existe esse risco. O executado foi intimado do cumprimento de sentença, logo, tem conhecimento de que pode sofre a constrição de bens. Se pretendia ocultar patrimônio, teve tempo suficiente para fazê-lo. Dessa forma, a pretensão recursal deve ser analisada pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA